Tribunal: TJES
Processo: 5000344-05.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-05.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: LILIAM SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DOCUMENTO COM FOTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de passageira ter sido impedida de embarcar com três menores, mesmo portando certidões de nascimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se houve falha na prestação do serviço e no dever de informação quanto à exigência de documento de identidade com foto para adolescente, bem como se cabível a indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), sujeitando a fornecedora à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).
04. Cabia à recorrente comprovar que a negativa de embarque foi legítima e que prestou informação clara e adequada sobre a documentação exigida, ônus do qual não se desincumbiu.
05. Restou configurada falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), ensejando reparação pelos prejuízos suportados.
06. O impedimento de embarque no último ônibus do dia, em terminal rodoviário à noite, com três menores, extrapola mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
07. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada, assim como o ressarcimento material de R$ 200,00 devidamente comprovado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente por falhas na prestação do serviço e no dever de informação ao consumidor (art. 14, CDC).
2. O impedimento de embarque sem orientação clara sobre a documentação exigida caracteriza falha do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e VIII, 14 do CDC; art. 46 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000344-05.2025.8.08.0006

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO (A): LILIAM SOUZA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DOCUMENTO COM FOTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de passageira ter sido impedida de embarcar com três menores, mesmo portando certidões de nascimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se houve falha na prestação do serviço e no dever de informação quanto à exigência de documento de identidade com foto para adolescente, bem como se cabível a indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), sujeitando a fornecedora à responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).
04. Cabia à recorrente comprovar que a negativa de embarque foi legítima e que prestou informação clara e adequada sobre a documentação exigida, ônus do qual não se desincumbiu.
05. Restou configurada falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), ensejando reparação pelos prejuízos suportados.
06. O impedimento de embarque no último ônibus do dia, em terminal rodoviário à noite, com três menores, extrapola mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
07. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada, assim como o ressarcimento material de R$ 200,00 devidamente comprovado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente por falhas na prestação do serviço e no dever de informação ao consumidor (art. 14, CDC).
2. O impedimento de embarque sem orientação clara sobre a documentação exigida caracteriza falha do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e VIII, 14 do CDC; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por LILIAM SOUZA NASCIMENTO.

Na petição inicial (Id 13953860), a autora, ora recorrida, alegou que: no dia 26/12/2024, estava acompanhada das suas duas filhas e uma sobrinha; que tentou embarcar no ônibus da requerida, em Vitória, com destino a Aracruz, mas foi impedida pelo motorista sob a alegação de uma suposta nova lei que proibia a viagem de uma das crianças, apesar de portar as certidões de nascimento; que, ao buscar esclarecimentos no guichê, não obteve explicações satisfatórias e, enquanto conversava com funcionários, o ônibus partiu sem ela e as crianças. Diante disso, aduziu que foi obrigada a retornar por meio de motorista de aplicativo, às suas expensas. Requereu reparação material e moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id 13954439), condenando a recorrente ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 13954440), sustentando, em suma: legalidade da exigência de documento com foto para adolescentes em viagens rodoviárias, conforme a regulamentação vigente; ausência de falha no dever de informação; e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13954445), impugnando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços de transporte oferecidos pela recorrente, que se caracteriza como fornecedora.

Nesse contexto, a responsabilidade da recorrente é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Para afastar essa responsabilidade, o fornecedor deve comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

A sentença de primeiro grau, ao aplicar a inversão do ônus da prova em favor da recorrida, em conformidade com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, atuou corretamente. Este instituto visa reequilibrar a disparidade técnica e informacional existente entre o consumidor e o fornecedor, conferindo ao último o encargo de comprovar que sua conduta foi lícita e o serviço foi prestado de forma adequada.

A recorrente, em seu recurso, buscou afastar a condenação alegando que a exigência de comprovar que o embarque não foi negado por ausência de documentação válida configuraria uma "prova diabólica", ou seja, uma prova de fato negativo, cuja produção seria impossível ou excessivamente onerosa.

Contudo, essa argumentação não se sustenta no caso em tela, pois o ônus da recorrente não era provar que "o embarque não foi negado por ausência da documentação exigida", mas sim que o embarque foi negado legitimamente por ausência da documentação exigida, e que tal exigência foi clara e previamente informada.

A recorrente, como prestadora de serviço de transporte, detém os meios e a capacidade de registrar e comprovar os motivos de um impedimento de embarque, bem como as informações prestadas aos consumidores.

A ausência de tal documentação probatória por parte da empresa não pode ser interpretada como a impossibilidade de produção de uma "prova diabólica", mas sim como a falha em se desincumbir do ônus que lhe foi legalmente atribuído.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça citados pela própria recorrente, embora reforcem a inviabilidade de exigir prova de fato negativo, também destacam que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito e impõe ao réu a prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso, a recorrente falhou em demonstrar esses fatos modificativos ou impeditivos de forma cabal.

Ademais, a falha no dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, restou evidente nos autos.

A recorrida narrou que o motorista alegou uma "nova lei" genérica, sem especificar qual seria a legislação aplicável, e que, ao buscar esclarecimentos no guichê da empresa, não obteve orientações satisfatórias ou sequer alguma explicação clara sobre o suposto impedimento. A recorrente, em sua defesa, alegou que promove a informação da exigência de identificação dos passageiros por bilheteiros, cartazes e em seu site.

No entanto, a mera disponibilização de informações em canais genéricos não exime a empresa de prestar a informação de forma clara, adequada e precisa no momento crucial da contratação e, principalmente, da execução do serviço, de maneira a evitar a frustração e o constrangimento do consumidor.

A inconsistência na conduta da recorrente é ainda mais acentuada pelo fato de que a recorrida alegou que, em viagem anterior de Aracruz para Vitória, a recorrente não fez qualquer exigência de documento com foto para as menores, o que demonstra uma aplicação desuniforme das regras ou uma falha na comunicação interna da própria empresa.

A recorrida, em sua boa-fé, apresentou as certidões de nascimento de todas as crianças (Ids 13953865, 13953866, 13953868), sendo que duas delas (R. C. D. S., nascida em 08/01/2014, e S. V. C., nascida em 08/01/2015) eram crianças (menos de 12 anos incompletos, conforme art. 2º do ECA), para as quais a certidão de nascimento é documento válido para viagens intermunicipais quando acompanhadas dos pais.

A questão da exigência de documento com foto se aplicaria especificamente à filha T. N. D. J., nascida em 15/04/2011, que contava com 13 anos na data dos fatos (26/12/2024), sendo, portanto, adolescente, a quem se aplicaria a Resolução nº 4.308/2014 da ANTT e os Atos Normativos Conjuntos nº 013/2019 do TJES e Resolução nº 295/2019 do CNJ, que exigem documento de identidade oficial com foto.

Contudo, a recorrente não comprovou que informou de forma clara e específica essa distinção e a exigência à recorrida no momento da compra das passagens ou no momento do embarque.

A falha no dever de informação, somada à conduta omissiva de não oferecer uma solução adequada no momento do impedimento do embarque e de deixar a recorrida e as crianças em situação de vulnerabilidade, configura defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da recorrente.

No que tange aos danos morais, a recorrente buscou descaracterizá-los como "mero dissabor" ou "mero inadimplemento contratual". Contudo, a situação vivenciada pela recorrida transcende significativamente o patamar de um simples aborrecimento cotidiano.

Isso porque, ser impedida de embarcar no último ônibus do dia para seu destino, juntamente com três menores de idade (uma adolescente e duas crianças), ser submetida a informações vagas e insatisfatórias, ver o ônibus partir e ser abandonada em um terminal rodoviário de Vitória, em horário noturno (por volta das 22h00min), em local considerado de risco, gera um abalo psicológico profundo que afeta a dignidade da pessoa humana.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Quanto aos danos materiais, a condenação imposta à recorrente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao custo do transporte para o percurso Vitória-Aracruz, conforme comprovado por nota fiscal (Id 13953870), é inquestionável. Trata-se de uma despesa direta e necessária decorrente da falha na prestação do serviço da recorrente, que deixou a recorrida e as menores sem alternativa para retornar ao seu destino.

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)